Tribunal: TJMT
Processo: 1033500-94.2024.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033500-94.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aquisição, Imissão na Posse, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VANILDES MARIA ALVES DA SILVA - CPF: 328.880.741-68 (APELANTE), UMBERTO VERSALLI NETO - CPF: 000.083.581-17 (APELADO), ELISANGELA HASSE - CPF: 808.252.141-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL EM LEILÃO EXTRAJUDICIAL. TAXA DE OCUPAÇÃO DEVIDA. ART. 37-A DA LEI Nº 9.514/1997. REDUÇÃO DO PERCENTUAL
DE 1%
. INVIABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente Ação de Imissão na Posse ajuizada pelo arrematante de imóvel
adquirido em leilão promovido pela Caixa Econômica Federal. O autor alegou que, embora a arrematação tenha ocorrido em 2021, somente logrou ingresso no imóvel em 2024. A sentença fixou taxa de ocupação mensal de R$911,00, correspondente a 1% do valor
de alienação
do imóvel, desde 20-07-2021 até 25-11-2024, além de condenar a ré ao pagamento de IPTU, água, luz e demais encargos. A apelante pleiteia a redução da taxa de ocupação para 0,5%, invocando princípios constitucionais como dignidade da pessoa humana, mínimo existencial e proteção à pessoa idosa. Sustenta, ainda, legitimidade da posse por residir no imóvel e por questionar o leilão em ação própria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

E
stabelecer se é possível flexibilizar a aplicação do art. 37-A da Lei nº 9.514/1997 em razão da situação pessoal da ocupante
e
determinar se a ocupação prolongada e sem título legítimo autoriza a cobrança integral da taxa legal prevista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A taxa de ocupação de 1% ao mês sobre o valor
de alienação
do imóvel possui previsão legal expressa no art. 37-A da Lei nº 9.514/1997, aplicável de forma objetiva desde a consolidação da propriedade até a efetiva imissão na posse.

O objetivo da norma é assegurar compensação ao arrematante pela fruição indevida do imóvel, sem depender de análise subjetiva sobre a situação econômica do ocupante ou eventual boa-fé.

A alegação de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana não autoriza a exclusão ou redução do dever legal de indenizar, sobretudo quando o bem foi ocupado por período prolongado, sem autorização judicial ou contratual.

A ocupação se deu à revelia do título do arrematante e após notificação válida para desocupação. A responsabilidade da apelante perdura até a efetiva entrega do imóvel, que somente se concretizou em 25-11-2024.

A condição financeira da ocupante, ainda que hipossuficiente, não exonera da obrigação de indenizar, pois o ônus pela utilização exclusiva e indevida do bem deve recair sobre quem usufruiu do imóvel.

A jurisprudência é pacífica quanto à legalidade e legitimidade da cobrança da taxa de ocupação em tais hipóteses, sendo i
nfundada
alegação de enriquecimento sem causa em desfavor do arrematante.

No que se refere aos ônus sucumbenciais, a sentença deve ser mantida, pois a pequena parte do pedido não acolhida não retira o caráter substancialmente vencedor do autor, atraindo a regra do art. 86, parágrafo único, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

A taxa de ocupação prevista no art. 37-A da Lei nº 9.514/1997 incide de forma objetiva e independe da condição econômica do ocupante.

A ocupação do imóvel após a consolidação da propriedade, sem título legítimo, autoriza a cobrança integral da taxa de 1% ao mês, ainda que existam ações paralelas contestando o leilão.

A proteção constitucional à moradia não exclui o dever de indenizar pela fruição indevida de bem alheio.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.514/1997, art. 37-A; CPC,
arts
. 86, parágrafo único; 85, §§2º e 11; 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.965.703/PR, rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 20/10/2025, DJEN 23/10/2025;
TJMT, AC 1046990-57.2022.8.11.0041, j. 13/04/2025
;
TJMT, AC 1011040-26.2018.8.11.0041, rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 09/11/2022; TJSP, AC 1024368-89.2019.8.26.0002, rel. Des. Maria do Carmo Honorio, j. 11/01/2020
;
TJMG, AC 50069414520188130701, Relator Des. Marcos Henrique Caldeira Brant, j. 04/12/2024.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Imissão na Posse julgada parcialmente procedente para condenar a ré ao pagamento de taxa de ocupação mensal no
montante
de R$
911,00, devida no período de 20-7-2021 a 25-11-2024, e do IPTU, água, luz e outras d
espesas inerentes ao imóvel
,
além das
custas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor
da condenação
, ressalvada a suspensão da exigibilidade da obrigação em virtude de
a
autor
a
ser beneficiári
a
da justiça gratuita.

A apelante sustenta que a sentença exigiu
quitaçã
o de taxa mensal de ocupação em
quantia
que ultrapassa sua capacidade financeira, visto que possui idade avançada e recebe apenas dois
salários mínimos
.

Afirma que a fixação em 1% do preço do imóvel impacta seu sustento, compromete despesas essenciais e afronta princípios constitucionais ligados à dignidade, à moradia, ao mínimo existencial e à proteção da pessoa idosa.

Destaca que o caso exige temperamento da regra do art
igo
37-A da Lei 9.514/1997 porque a aplicação automática do percentual legal produz sacrifício excessivo.

Defende que inúmeros precedentes admitem redução para 0,5%, percentual que impede enriquecimento do arrematante e mantém equilíbrio entre propriedade e vulnerabilidade social.

Requer adequação do valor, reavaliação dos encargos processuais e expressa análise dos dispositivos constitucionais e legais invocados.

Em contrarrazões, o
apelado argumenta que o imóvel foi arrematado de modo regular e que notificou a ocupante para saída no prazo legal.

Alega
que a manutenção da posse pela ré ocorreu de forma injustificada
e que
o art
igo
37-A da Lei 9.514/1997
estabelece ser devida
taxa correspondente a 1% do preço da arrematação até a desocupação.

Ressalta que o valor não ultrapassa limites legais, que a
apelante
permaneceu na posse por longo período e que a condenação apenas recompõe uso indevido do bem.

Rebate o pedido de redistribuição dos ônus porque o autor teve acolhimento quase integral de suas pretensões.

Pugna pelo não provimento do Recurso
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelado ajuizou a Ação de Imissão na Posse sob a alegação de que
em 2021
arrematou imóvel em leilão da Caixa Econômica Federal,
mas não conseguiu nele entrar por longo perí
odo, só vindo a ocupá-lo em 2024.

A demanda foi julgada
parcialmente
procedente
para condenar a ré
/apelante
ao pagamento de taxa de ocupação mensal no montante de R$911,00, devida no período de 20-7-2021 a 25-11-2024, e do IPTU, água, luz e outras despesas inerentes ao imóvel
.

A apelante busca afastar o percentual legal, alegando vulnerabilidade pessoal, dificuldade financeira e suposta necessidade de
flexibilização
da norma à luz da dignidade humana, do mínimo existencial e da proteção à pessoa idosa, além de defender a redução da taxa para 0,5% do valor do imóvel. Sustenta, ainda, que sua posse seria legítima, pois utilizava o bem como moradia e questionava o leilão em
A
ção própria.

O
art
igo
37-A da Lei
n.
9.514/97 estabelece critério objetivo para a taxa de ocupação
de 1% sobre o valor do imóvel
, o qual incide desde a consolidação da propriedade fiduciária até a efetiva imissão do adquirente no imóvel.

A norma visa compensar o novo proprietário pela privação do uso do bem durante o lapso em que ocupante se mantém
indevidamente
no imóvel.

Confira-se:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL.
IMISSÃO NA POSSE. TAXA DE OCUPAÇÃO. ART. 37-A DA LEI N. 9.514/1997. PAGAMENTO
.
VEDAÇÃO DO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. 1. A existência de medida liminar precária em outra ação, que garante a posse aos devedores, não afasta o interesse processual do adquirente em ajuizar ação de imissão na posse, que é o instrumento adequado para obter o direito de uso e gozo do bem. 2.
A taxa de ocupação, prevista no art. 37-A da Lei n. 9.514/1997, é devida a partir da consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário
, e tem como base de cálculo o valor do imóvel para fins de leilão, conforme o art. 24, VI, da mesma lei. 3. O pagamento da taxa de ocupação, com base em expressa previsão legal, não se confunde com o enriquecimento sem causa, que é uma cláusula geral e de caráter subsidiário. 4. O reexame das premissas fáticas que levaram à conclusão do acórdão recorrido acerca do valor de avaliação do imóvel, com o intuito de aplicar a cláusula geral do enriquecimento sem causa, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, por força do óbice da Súmula 7/STJ. Recurso especial improvido.”
(REsp n. 1.965.703/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 20/10/2025, DJEN de 23/10/2025.). (Sem destaque no original).

Desta Câmara:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMISSÃO NA POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. TAXA DE OCUPAÇÃO. REVELIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação contra sentença que julgou procedente Ação de Imissão na Posse, ratificando liminar, fixando taxa de ocupação de 1% ao mês desde a citação até a desocupação, e condenando a ré em custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Três questões em análise: (i) nulidade da revelia pela entrega das chaves; (
ii
) legalidade da cobrança da taxa de ocupação após desocupação; (
iii
) concessão da gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revelia se configura pela ausência de contestação no prazo legal, não sendo afastada pela entrega das chaves.

4.
A taxa de ocupação é devida nos termos do art. 37-A da Lei 9.514/97, do registro da consolidação até a efetiva posse.

5. A gratuidade da justiça é deferida, com efeitos
ex
nunc, diante da alegada hipossuficiência, conforme entendimento do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1.
A taxa de ocupação é devida até a imissão na posse, conforme art. 37-A da Lei 9.514/97.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 98, 99, § 2º, e 335, I; Lei 9.514/1997, art. 37-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2339733/RS, rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira,
DJe
28.08.2023; TJDFT, RAC 0708459-20.2020.8.07.0020, rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 12.05.
2021.

“
(
N.U 1046990-57.2022.8.11.0041,
CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/04/2025,
Publicado
no DJE 13/04/2025).
(Sem destaque no original).

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE JULGADA PROCEDENTE – IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÇA
O
EXTRAJUDICIAL PROMOVIDO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - LEI Nº 9.514/1997. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE - TAXA DE OCUPAÇÃO DEVIDA PELO REQUERIDO OCUPANTE DO IMÓVEL – VALOR

MANTIDO
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

É cabível o direito de fruição pelo período em que o requerido residiu de forma precária no imóvel, sem a devida contraprestação, sob pena de caracterização de enriquecimento ilícito e sem causa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. Não há qualquer exorbitância ou irrazoabilidade no percentual fixado na sentença, porque o direito ao recebimento de alugueres – taxa de ocupação -, no valor de 1% do preço de alienação do imóvel decorre do disposto no artigo 37-A da Lei nº. 9.514/1997
.
”
(N.U 1011040-26.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/11/2022,
Publicado
no DJE 09/11/2022)
. (Sem destaque no original).

De outros Tribunais:

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL EM
LEILÃO EXTRAJUDICIAL. POSSIBILIDADE. TAXA DE OCUPAÇÃO DEVIDA. ARTIGO 37-A Nº 9.514/97
. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Na ação de imissão na posse de imóvel não cabe discussão sobre a legalidade da execução extrajudicial e da relação contratual antes existente entre o primitivo adquirente e o credor hipotecário, por ser matéria estranha ao arrematante do bem. Inteligência do Súmula 5 do TJSP. 2.
É devida taxa de ocupação do imóvel, por mês ou fração, no valor correspondente a 1% da avaliação do bem para fins de leilão, desde a data da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciante até a data em que este, ou seus sucessores, vier a ser imitido na posse do imóvel
.”
(TJ-SP - AC: 10243688920198260002 SP 1024368-89.2019.8 .26.0002, Relator.: Maria do Carmo Honorio, Data de Julgamento: 11/01/2020, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/01/2020). (Sem destaque no original).

“
APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE - CREDOR FIDUCIARIO - TAXA DE OCUPAÇÃO - 1% SOBRE O VALOR DO BEM - TERMO INICIAL - LEI Nº 13.465 /2017 - CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE FIDUCIÁRIA
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O montante devido a título de taxa de ocupação é "computado e exigível desde a data da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciante até a data em que este, ou seus sucessores, vier a ser imitido na posse do imóvel" (art. 37-A da Lei 9 .514/97).
A indenização deve ser fixada se não houve desocupação voluntária dos imóveis a partir da consolidação da propriedade.”
(TJ-MG -
Apelação Cível: 50069414520188130701, Relator.: Des.(a) Marcos Henrique Caldeira Brant, Data de Julgamento: 04/12/2024, Câmaras Especializadas Cíveis / 16ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 10/12/2024)
(Sem destaque no original).

Conforme apurado nos autos, o
percentual de 1% corresponde a R$911,00.

A
apelante permaneceu no imóvel mesmo após notificação válida, resistindo à desocupação sem qualquer título que lhe permitisse a manutenção da posse, fato que se encontra devidamente demonstrado.

Vê-se que
o objetivo da legislação é evitar enriquecimento sem causa e assegurar ao adquirente ressarcimento pela fruição indevida do imóvel
.

Além disso, a situação econômica da apelante não altera a natureza da obrigação. A lei não prevê gradação da taxa de ocupação conforme condição financeira do ocupante. A incidência do percentual de 1% não depende de exame subjetivo, mas decorre diretamente da lei e da necessidade de restabelecer equilíbrio patrimonial entre as partes.

Não há
prova nos autos
de
qualquer circunstância excepcional que autorize releitura da lei em prejuízo do adquirente, sobretudo porque a ocupação se prolongou por período extenso e somente se encerrou após determinação judicial.

Ademais, a apelante não entregou as chaves na data em que declarou ter deixado o imóvel, o que prorrogou sua responsabilidade até a comunicação efetiva da desocupação
, em 25-11-2024
.

Logo, a pretensão recursal que busca reduzir o valor mensal da taxa de ocupação desconsidera que a apelante permaneceu
no imóvel sem título legítimo e à revelia do prazo judicial, situação que inviabiliza qualquer alegação de excesso ou desproporção.

Quanto à tese
de que a taxa comprometeria o mínimo existencial da
apelante, deve ser pontuado que o
instituto não possui natureza sancionatória, mas indenizatória. A proteção constitucional à moradia não permite permanência indefinida em bem alheio, tampouco autoriza relativização de norma específica cuja função é justamente compensar o verdadeiro proprietário.

A apelante teve prazo judicial para desocupação
, mas
ultrapass
ou
o período concedido. Assim, eventual dificuldade financeira não pode transferir ao arrematante o ônus de suportar prejuízo decorrente da ocupação prolongada.

N
o tocante aos ônus sucumbenciais,
verifica-se que o
autor decaiu de parcela mínima do pedido, pois apenas o pleito referente às portas do imóvel foi afastado por ausência de
comprovaçã
o
de tais gastos
.
Desse modo, incide o artigo 86, parágrafo único, do CPC
.

Pel
o exposto,
nego provimento ao
R
ecurso

e, com fundamento no artigo 85, §§2º e 11, majoro a verba honorária para 12% do valor da condenação, ressalvada a inexigibilidade da obrigação
em virtude da ré ser beneficiária da justiça gratuita (art. 98, §3º, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025